Tribunal: TJDFT
Processo: 0743880-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743880-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOARES, VANDA MARIA LOPES SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto de Araújo Soares e outro contra a decisão proferida no cumprimento de sentença promovido por Banco do Brasil, ora agravado, processo autuado sob o no 0707143-63.2019.8.07.0001, que determinou a penhora de valores depositados em instituições financeiras, bem como a penhora de veículos eventualmente encontrados em nome dos devedores. Em resumo, os recorrentes alegam que a decisão lhes impõe danos irreparáveis, pois a constrição recairá sobre proventos de aposentadoria, os quais são impenhoráveis. Salientam que são idosos, aposentados, com comorbidades, tendo custos com medicamentos e outras despesas que somam R$ 20.000,00 mensais. Afirmam que se encontram em dificuldades econômicas, com diversas execuções por dívidas contraídas para empresa de que são titulares. Consignam que o débito cobrado se refere ao título executivo judicial derivado da ação monitória movida pelo agravado para a cobrança de valor referente a uma Cédula de Crédito Bancário contraída para o capital de giro da sociedade empresarial Diamond Promoções e Eventos Ltda ME. Postula a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada. Preparo em ID 52355218-52355219. Em consulta ao processo de origem, não consta que os recorrentes impugnaram o cumprimento de sentença. É o relatório suficiente. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. De outra parte, dispõe o artigo 996 do CPC: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Os recorrentes pretendem impugnar a decisão que deferiu o bloqueio de soma depositada em instituições financeiras e alegam que a decisão lhes impõe dano irreparável, em razão de que o valor é impenhorável. O recurso é manifestamente inadmissível, por ausência de interesse recursal, pois não se vislumbra que o presente recurso seja necessário, útil e adequado ao que os recorrentes almejam alcançar. Sob pena de supressão de instância, a alegação de impenhorabilidade deve ser formulada, inicialmente, na origem, em impugnação à penhora, e em face de valores concretamente bloqueados, o que aparentemente ainda não ocorreu. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelos recorrentes. Não obstante a ausência de contrarrazões, majoro em 0,1% os honorários advocatícios fixados na origem, em observância ao artigo 85 § 11, CPC e o entendimento firmado no RE 989025 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17-11-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 28-11-2017 PUBLIC 29-11-2017. (e) Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator